Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-93.2017.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000697-93.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), ANDRE GOMES DA SILVA CONCHINHAS - CPF: 096.341.967-64 (ADVOGADO), PALOMA MIRTES COSTA CASTRO LARANJEIRA MALHEIROS - CPF: 058.313.206-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou obscuro.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Furnas
–
Centrais Elétricas S
.
A
. do acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 130080696).

Assegura que, o acórdão não se pronunciou “
quanto à cessação da infração permanente quanto à manutenção das atividades potencialmente poluidoras sem licença de operação, fato esse inconteste nos autos, tornando prescrita eventual atuação da embargada com base naquele pedido de renovação de licença
”.

Assevera que, o acórdão incorreu em obscuridade, visto que “
julga parcialmente procedente o pedido da embargante quanto à ilegalidade do termo de embargo da atividade pela própria ‘renovação’ da licença de operação, entretanto deixa de reconhecer que a mesma ilegalidade se consagra e afeta diretamente o auto de infração aplicado, inclusive cujo valor exacerba o razoável, à medida que a atividade da autora e a ausência da licença de operação não causou qualquer dano ambiental
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 134120245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
—
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER/FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO

— AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL INDISPENSÁVEL PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO — ÔNUS DO AUTOR (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ARTIGOS 373, I, E 434).

TERMO DE EMBARGO
— EXPEDIÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO — OCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

Incumbe ao autor o ônus de juntar a prova documental necessária para análise da alegação de ilegalidade na lavratura do auto de infração ambiental e dos atos dele decorrentes, n
os termos dos artigos 373, I, e 434, do Código de Processo Civil.

Com a expedição da licença de operação ocorrida no curso do processo, houve a perda superveniente do interesse processual da parte em relação à pretensão de desconstituição do termo de embargo.

Recurso provido em parte. (Id. 126378158).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que não é possível analisar todas as alegações postas na inicial em relação à existência de ilegalidade do ato administrativo, visto que a embargante não procedeu à juntada do processo administrativo ambiental, muito menos, dos
autos de infração n
os
17001-E e 17002-E, assim como, do termo de embargo/interdição no 17001-E
, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Em decorrência, lavrou-se, em 6 de janeiro de 2017, termo de embargo/interdição no 17002-E, pelos seguintes fundamentos:

[...] 1- Por fazer funcionar atividade de geração de energia elétrica sem Licença de Operação em vigência.

2- Por deixar de apresentar relatórios de monitoramento dos planos/programas ambientais nos prazos estabelecidos.

3- Por não executar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, descumprindo normas e legislação ambiental pertinentes. [...]. (Id. 97504458 – fls. 33).

Por outro lado, constata-se que a apelante não cuidou de juntar cópia do processo administrativo ambiental, muito menos, dos autos de infração n
os
17001-E e 17002-E, assim como, do termo de embargo/interdição no 17001-E, pelo que não é possível analisar a existência de ilegalidade dos referidos atos administrativos, cujo ônus da prova incumbia àquela, nos termos dos artigos 373, I, e 434, do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Assim, ao Judiciário compete tão somente analisar eventual ilegalidade do termo de embargo/interdição no 17002-E lavrado em 6 de janeiro de 2017.

Quanto ao termo de embargo/interdição no 17002-E, constata-se a ocorrência de perda superveniente do interesse processual, visto que a apelante obteve, no curso do processo e antes da prolação da sentença, a licença de operação no 318804/2019, expedida em 24 de janeiro de 2019, com validade até o dia 23 de janeiro de 2024 (Id. 130080696 – fls. 8/9). [...].

Assim, a única questão possível de ser analisada pelo Judiciário era a que tratava do
termo de embargo/interdição no 17002-E, lavrado em 6 de janeiro de 2017; todavia, conforme está bem explicitado no acórdão embargado, houve a perda superveniente do interesse processual em relação àquela questão, ante a expedição de nova licença de operação, no curso do processo, com prazo de validade até 23 de janeiro de 2024.

Logo, não há que se falar em omissão, visto que a ausência da análise de todas as questões postas na inicial decorreu de culpa exclusiva da embargante, que deixou de juntar prova documental essencial para exame da controvérsia, consoante está no acórdão embargado:

[...] Por fim, anoto que, não se cuida de hipótese de inversão do ônus da sucumbência, porque mantida a improcedência dos pedidos de desconstituição do auto de infração no 17002-E e dos atos dele decorrentes, ante a ausência de prova documental indispensável para análise da pretensão, cujo ônus, repito, incumbia à apelante. [...]. (Id. 130080696 – fls. 11).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022